Tribunal: STF
Processo: ARE 1105958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA LEI MAIOR. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, II, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “In casu, não há dúvida de que a situação funcional do autor S~ consolidou-se com a passagem do tempo, de maneira que tem inteira aplicação, como invocado no recurso (fls. 199/203), a Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência sobredita do E. STJ, ao contrário do que sugere a Fazenda Estadual (vide fls. 238/239). 
    Três (3) razões conduzem a essa ilação: (1º) a tutela de urgência concedida na cautelar em apenso, nos limites do pedido liminar, restringiu-se a admitir a inscrição do autor, pelo critério de antiguidade, no Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública (515 vagas para promoção por concurso e 515 vagas para promoção por antiguidade — fls. 57/59). Nesse sentido, vide a decisão judicial de fls. 174 dos autos em apenso. Portanto, a promoção respectiva, por antiguidade, à graduação de Sargento da Polícia Militar do Estado, ocorreu por conta e risco da própria administração estadual, que acabou reconhecendo, por tabela, a qualificação do autor; (2º) por conta de sua diplomação como Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, o autor já galgou, dentro da carreira, outras promoções, como 3° Sargento (fls. 147/151 e 172/180), 2º Sargento (fls. 218/229) e 1° Sargento (fls. 250/252), quando se reformou a pedido. Não se mostraria adequado, assim, fazê-lo regredir no tempo, haja vista os significativos fatos já ocorridos, após a sua diplomação, consolidando sua situação funcional; (3º) consoante informado nos autos (fls. 164/166), as promoções na carreira decorreram da participação em cursos dirigidos exclusivamente a Sargentos da Polícia Militar (fls. 181/182, 189 e 230/231), o que denota que o autor seguiu sua vida castrense regularmente, com profundos reflexos em sua situação funcional, repita-se novamente, já consolidada. O autor, inclusive, antes de sua inativação, acumulou elogios à sua atuação militar (fls. 187/188 e 190), com reconhecimento público de seu trabalho (fls. 183/186). 
    Por tudo isso, respeitado o convencimento da MM. Juíza a quo, recomenda-se a reforma da sentença (fls. 157/159) para julgar procedente o pedido e determinar que o autor seja considerado como aluno regular no Corpo Discente do Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, desde o seu inicio, com aproveitamento de sua diplomação para a promoção à graduação de Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em face da sucumbência, arcará a Fazenda Estadual com os encargos financeiros do processo, incluindo verba honorária ora fixada em R$ 1.500,00, por equidade, na forma do disposto no artigo 20, §§ 3° e 4%, do antigo Código de Processo Civil. Em consequência, fica confirmada a medida liminar deferida na tutela cautelar em apenso (fls. 174).” 
    Nas razões recursais, o recorrente alega violação do art. 37, II, da Lei Maior, bem como a impossibilidade da aplicação da teoria do fato consumado na hipótese de posse no cargo em razão de provimento liminar concedido pelo Poder Judiciário.
    Nesse contexto, verifico ausente impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, acima transcritos. As razões recursais, portanto, estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido, que não trata de concurso público, mas de participação em curso de formação, razão pela qual não merece processamento o apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1020743 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.6.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03.8.2017 PUBLIC 04.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do recurso extraordinário se encontram dissociadas dos fundamentos do acórdão atacado. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288330 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 07.12.2020 PUBLIC 09.12.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1272192 ED-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11.12.2020 PUBLIC 14.12.2020).
    Noutro giro, a matéria constitucional versada no art. 37, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo nas contrarrazões do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora